Tribunal: STF
Processo: RE 635659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. Embargos rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo - DPE/SP e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP de acórdão do Plenário desta Corte, que, ao apreciar o Tema 506 da Repercussão Geral, deu provimento a recurso extraordinário para declarar, sem redução de texto, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, a fim de afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal.



    II. Questão em discussão



    2. A DPE/SP suscita omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado relativamente: (i) à condição de usuário nos casos de apreensão de maconha em quantidade superior ao limite fixado no julgado, aduzindo a ocorrência de inversão do ônus da prova; e (ii) ao procedimento a ser adotado para a incidência das medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 e da autoridade competente para aplicá-las.



    3. O MP/SP alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado relativamente: (i) à falta de referência à espécie de droga cuja posse para consumo pessoal teria sido descriminalizada; (ii) às penalidades previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006; (iii) aos produtos que contenham THC; (iv) à determinação de que o CNJ realize, com a participação das Defensorias Públicas, mutirões carcerários; e (v) ao efeito temporal da decisão.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,  omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RISTF e art. 1.022 do NCPC). Não constituem meio processual adequado para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou de rediscussão da matéria fática.



    5. Os recursos têm por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário. Os embargantes buscam rediscutir o que já foi decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Ausentes os pressupostos de embargabilidade. 



    IV – Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.